Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721463-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Nos termos dos artigos 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 955, do Código de Processo Civil, designo o MM. Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Dispensadas as informações. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora